Tribunal: TJBA
Processo: 8060111-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060111-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CONSTANCA QUEIROZ DE SOUZA Advogado(s): GERVASIO LOPES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. ALEGADO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ANTERIOR. NATUREZA DOCUMENTAL DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança visando à extensão de suposto reajuste concedido a servidores ativos aos proventos da impetrante aposentada. A inicial não veio instruída com os documentos indispensáveis à demonstração do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se é possível reconhecer direito líquido e certo sem prova pré-constituída e se documentos juntados apenas na apelação podem suprir tal deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prova documental suficiente impede o processamento do writ. A juntada posterior, em grau recursal, é excepcional e somente cabível nas hipóteses do art. 435 do CPC, não verificadas no caso. Inexistindo prova pré-constituída, é correta a extinção liminar do mandamus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese: No mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída autoriza o indeferimento da inicial, sendo inadmissível a juntada de documentos preexistentes apenas na fase recursal, por não configurarem documentos novos nos termos do art. 435 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8060111-19.2025.8.05.0001, em que figura como apelante o MARIA CONSTÂNÇA QUEIROZ DE SOUZA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA